Tribunal: TJMT
Processo: 1021950-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021950-36.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EPIFANIO BOROBO TAQUES - CPF: 432.293.281-91 (VÍTIMA), NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA - CPF: 593.858.631-34 (RECORRENTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.

PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL –
IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

–
R
ECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados,
in casu,
por meio das declarações das testemunhas. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico
In Dubio pro Societate
.

2.

Ante
a inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não agiu com
animus

necandi
, não há que se cogitar de
desclassificação
do crime de Tentativa de Homicídio para Lesão Corporal (art. 129,
caput
, do CP), devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito
,

interposto a tempo e modo
por
Nilton Carlos Pereira Moreira
, contra a decisão sob ID. 112021520, pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no
art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do CP
, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição, a Defesa almejou
a
despronúncia
do Recorrente ou a

desclassificação
do crime para lesão corporal (Id. 112021528).

As contrarrazões do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 112021531).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 112021533).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 114284460):

“Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Pretendida impronúncia ou desclassificação para lesão corporal. Inviabilidade. Provada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes da autoria, compete ao tribunal do júri deliberar a respeito do caso. Manutenção da pronúncia que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022